Tribunal: TJSP
Processo: 1017775-44.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão e contradição não caracterizadas – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhes seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017775-44.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ADRIANO SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), GISLANE
SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e ADEIR SANTOS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MARIA DE LOURDES DO CARMO
OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
AILTON
DE
OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ANDERSON DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017775-44.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Emb. de Declaração
1017775-44.2019.8.26.0002/50000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Processo:
1017775-44.2019.8.26.0002
Embargantes:
Adriano Santos da Silva (Justiça Gratuita) e Outros
(Justiça Gratuita)
Embargados:
Maria de Lourdes do Carmo (Assistência Judiciária) e
Outros (Assistência Judiciária)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Omissão e contradição não caracterizadas
Pretensão à
modificação da decisão para que outra que lhes seja favorável
seja proferida Caráter infringente Rejeição.
VOTO No 22279
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 234/244, que negou provimento ao recurso dos
autores.
Os
suplicantes
alegam,
para
fins
de
prequestionamento, que o acórdão padece de omissão e obscuridade,
destacando que sequer lhes foi dada oportunidade para a produção de
provas da posse e do esbulho.
Dizem que embora haja provas da posse pelo
genitor dos suplicantes e sucessão possessória legítima, eventual
irregularidade na transação do bem adquirido não foi levantada pelos
embargados e não faz parte da possessória.
Alegam que o dinheiro pago aos cessionários que
venderam a posse do imóvel ao pai dos recorrentes sem nada dar em
contrapartida parece injusto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017775-44.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Destacam que os outros moradores anuíram com a
transmissão da posse realizada em 04/08/2009 e não ajuizaram nenhuma
demanda para anular o ato da venda.
Afirmam haver enriquecimento sem causa, pois
estão sendo compelidos a deixar o único bem, adquirido honestamente
pelo de cujus, que lhes foi deixado como herança para quem já recebeu
os valores a ele relativo.
Ressaltam que os próprios apelados confessaram a
posse exercida pelo genitor dos suplicantes, já que os pertences do
falecido foram retirados por meio de liminar concedida nos autos de no
1059949-39.2017.8.26.0002.
Pedem sejam enfrentados os artigos e tópicos não
mencionados na decisão colegiada: artigo 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal, porque não houve oportunidade de produção de
provas sobre a validade de contrato de cessão de direitos, não
impugnada durante todos os anos em que de cujus exerceu a posse
legítima e de boa-fé; artigo 1206 do Código Civil, diante da evidência de
que o genitor dos suplicantes era legítimo possuidor do imóvel objeto da
presente demanda.
Pedem o provimento dos embargos para sanar os
vícios apontados, com efeito infringente e a reforma do acórdão.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 234/244 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção dos embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu
seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017775-44.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
A contradição caracteriza-se quando o acórdão
contém proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre na espécie.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente,
não se caracterizando omissão.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela manutenção sentença guerreada, nos termos já constantes
do acórdão.
Constou na decisão colegiada que a dilação
probatória era desnecessária, pois que as provas e documentos dos autos
em conjunto com aqueles constantes do processo no
1059949-39.2017.8.26.0002 se mostravam suficientes para aclarar a
controvérsia.
No acórdão foi mencionado que: “[...] não ficou
consignado na referida avença a que título os cedentes eram possuidores dos
direitos cedidos ao falecido. Não há qualquer outro documento que comprove a
regularidade da posse e os direitos por eles exercidos, ou seja, não poderiam
transmitir aquilo que sequer possuíam”.
[...] desde meados de 2009, o Sr. Aldemir residia no
bem objeto do litígio. Todavia, a posse por ele exercida, embora comprovada
documentalmente não se revestia de documento legítimo que o autorizava, eis
que não lastreada em justo título.
E apesar de os herdeiros suplicantes adquirir a posse
dos bens do genitor, desde a abertura da sucessão, nos termos do artigo 1784
do Código Civil, pelo princípio da saisine; nos termos do artigo 1203 do Código
Civil, salvo prova em contrário, a posse mantém o mesmo caráter com que foi
adquirida.
Inviável,
assim,
a
proteção
possessória
por
transferência a non domino, ainda que de boa fé tenha o falecido adquirido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017775-44.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
5
bem, não podendo os herdeiros pleitear proteção possessória do imóvel contra o
real proprietário por vício intrínseco da ineficácia em relação ao dono”.
Assim, remanesce aos embargantes eventualmente
ajuizar a ação que entenderam pertinente em face do cedente, que
transmitiu a posse/propriedade do bem ao de cujus.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Na verdade, o que buscam os embargantes é a
reforma do julgado para obter outra decisão que lhes seja favorável.
Tal propósito empresta aos embargos nítido
caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator